Tribunal: TCU
Processo: 000.026/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades em pregão eletrônico destinado à contratação de empresa para gerenciamento de frota de veículos, tratores, máquinas e implementos agrícolas por meio de sistema web informatizado e tecnologia de pagamento por cartão magnético.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela empresa Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli, a respeito de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 1/2020 promovido pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), unidade Embrapa Amazônia Oriental, visando à contratação de empresa para gerenciamento de frota de veículos, tratores, máquinas e implementos agrícolas por meio de sistema web informatizado e tecnologia de pagamento por cartão magnético ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão telepresencial do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 87, § 1o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 235 e 237, VI, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante; 9.3. considerar, no mérito, parcialmente procedente a presente representação; 9.4. dar ciência à Embrapa Amazônia Oriental, com fundamento no art. 7o da Resolução TCU 265/2014, da falha abaixo identificada no Pregão Eletrônico 1/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de ocorrência de outras semelhantes: 9.4.1. limitação injustificada de taxa de administração negativa, contrariando as peculiaridades da contratação e a prática do mercado que admitem descontos superiores, bem como os princípios da economicidade e da busca pela proposta mais vantajosa para a Administração, preconizados no art. 31 da Lei 13.303/2016 e nos itens 7.3 e 7.4 do Regulamento de Licitações, Contratos e Convênios da Embrapa; 9.5. determinar à Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), unidade Embrapa Amazônia Oriental que, ao término da vigência do contrato resultante do pregão ora sob análise, não o prorrogue, de maneira a realizar um novo certame sem a cláusula de vedação às taxas de administração negativa; 9.6. informar ao representante e à Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), unidade Embrapa Amazônia Oriental, que o conteúdo desta deliberação poderá ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.7. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, III, do Regimento Interno/TCU.